Tribunal: TJMT
Processo: 1018993-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018993-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 692.792.331-49 (RECORRENTE), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018993-59.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogério Silva de Almeida

Recorrido(s):

Via Varejo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA). AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e danos morais em razão do defeito no produto adquirido (caixa de som amplificada), valor de R$ 799,00 que não foi solucionado.

2. Não há nos autos, suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, quanto ao defeito no produto nem quanto a busca por solução administrativa. Isso porque, a nota fiscal e recibos de pagamento acostados aos autos pela recorrente, não tem o condão de comprovar ou demonstrar, ainda que minimente, qualquer defeito havido no produto.

3. Oportuno registrar que a condição de consumidor como parte vulnerável na relação consumerista não o exime de produzir provas do dano ou de eventuais prejuízos e transtornos sofridos.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:

“Analisando detidamente os autos, a parte autora alega que seu som apresentou problemas e que ao ir até a loja para solucionar o caso o mesmo não foi atendido, visando comprovar os fatos junta link das suas redes sociais que não estão disponíveis para este juízo o acesso, no presente caso, o autor apesar de alegar que seu produto apresentou defeito, não juntou nenhum comprovante que tentou algumas das alternativas impostas no art.18 do Código de Defesa do Consumidor como levar o produto a assistência técnica e nem protocolo, portanto, não ficou demonstrado através de provas a tentativa de solucionar o caso, logo, assim, a improcedência das alegações da parte ré é medida que se impõe.”.

5. Ausente a comprovação do defeito no produto pelo Recorrente, não há como atribuir à recorrida a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022